Tribunal: TJPA
Processo: 0800246-35.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800246-35.2019.8.14.0097

APELANTE: ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0800246-35.2019.8.14.0097

COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI – OAB/BA 16.330

EMBARGADO: ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA

ADVOGADO: DIORGEO MENDES – OAB/PA 12.614

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão não configurada. Inovação recursal. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reduziu o valor da indenização por danos morais e manteve a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado com contratante analfabeto, diante da inobservância do art. 595 do CC e ausência de comprovação de crédito integral em favor da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em saber se houve omissão quanto: (i) à prescrição das parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação; (ii) à compensação de valores creditados na conta da autora; e (iii) à aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configuram omissões no acórdão embargado, tendo em vista que todas as questões relevantes foram enfrentadas com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada.

4. A alegação de prescrição das parcelas não foi suscitada no recurso de apelação, configurando inovação recursal indevida nos embargos.

5. O prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, flui a partir do último desconto no benefício previdenciário, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6. Não cabe ao julgador examinar exaustivamente todas as teses levantadas, bastando fundamentação clara e suficiente para formar seu convencimento, conforme art. 93, IX, da CF.

7. Por fim, autoriza-se de ofício a compensação do valor creditado na conta da autora em relação à condenação, a ser apurada em liquidação de sentença, com base no art. 182 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão de matéria decidida, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição ou obscuridade."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., em face do acórdão de id. 20691796, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC. CONTRATO DECLARADO NULO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 6.000,00 PARA R$ 5.000,00. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, nem tampouco o crédito integral de valores em favor da parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente, além de danos morais.

2. A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 6.000,00 é desarrazoado, sendo necessária a redução para o valor de R$ 5.000,00, que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso da Instituição bancária Conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para redução dos danos morais. Recurso da parte autora visando a majoração dos danos morais, julgado improcedente”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 20691796, não enfrentou todos os pontos levantados na Apelação em relação a prescrição das parcelas anteriores aos 5 anos da propositura da ação, visto que a propositura da ação se deu em 15/03/2019, mas a contratação se deu em 28/01/2013, bem como, em relação a compensação dos valores creditados na conta corrente da embargada, Além da aplicação da Taxa SELIC para correção monetária da condenação.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões ofertadas no id. 21309716, onde se pugna pelo desprovimeto do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025..

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que
cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui omissão em relação a prescrição das parcelas anteriores aos 5 anos do ajuizamento da demanda, compensação dos valores creditados na conta bancária da embargada e a aplicação da Taxa SELIC como indice de correção monetária.

Ocorre que, as omissões apontadas pela embarganre, sequer foram objetos de seu recurso de apelação interposto no id. 11195609, retratando-se de inovaçao recursal.

Assim, a alegação de tema que não fora suscitado no recurso de apelação, sendo trazidos tão somente em sede embargos de declaração, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência.

No que se refere a prescrição, a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao termo inicial, insta esclarecer ainda que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário e não do primeiro desconto, como quer fazer crer a embargante.

Por fim, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fm, no que diz respeito à compensação, é certo que declarado inexistente o negócio jurídico, as partes devem retornar ao estado anterior, nos termos do artigo 182, do Código Civil, razão pela qual se impõe a restituição, pela autora, do valor creditado pelo banco réu em sua conta bancária.

Motivo pelo qual, de oficio, autorizo compensação do valor do crédito efetuado na conta da parte autora, em relação ao valor da condenação. Tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/01/2025